Tribunal: TJBA
Processo: 0097946-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097946-42.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIO APIO FREITAS MORAIS Advogado(s): APELADO: JUVALDINO DOS SANTOS Advogado(s):ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, JOANA MARIA VOSS SALINAS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OMISSÕES QUANTO FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, DIREITO FUNDAMENTAL DE MORADIA E DIGNIDADE HUMANA. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR MATÉRIAS POSSESSÓRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, §1º, IV), sendo a jurisprudência pacífica nesse sentido. 4. O acórdão embargado enfrentou, de maneira direta e suficiente, o núcleo da controvérsia devolvida pela apelação, de modo que a invocação genérica de teses constitucionais não apreciadas não impõe ao julgador solução diversa quando constatado que o imóvel possui proprietário formal, com título registrado, e que o ocupante não demonstrou justo título nem boa-fé. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos, meio inadequado à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0097946-42.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIO APIO FREITAS MORAIS e como apelada JUVALDINO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.